Tribunal: TJMT
Processo: 0024145-24.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024145-24.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ASSOC.COMUNITARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 01.199.831/0001-05 (JUIZO RECORRENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOC.COMUNITARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 01.199.831/0001-05 (RECORRIDO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

– AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5
o
, INCISO LXXVIII, DA CRF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Configuradas a desídia e a inércia injustificáveis da Administração em apreciar o processo administrativo, a segurança deve ser concedida, ante a ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e da razoabilidade.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença,
proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança, proposto pela
Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá
, contra o ato supostamente ilegal, praticado pelo
Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
, que,
ao confirmar a liminar, julgou, parcialmente, procedente o pedido vindicado na inicial, para
determinar à autoridade coatora que proceda à análise e ao impulsionamento do Processo Administrativo n. 107828/2010 e do Requerimento protocolado sob o n. 478479, no prazo de até 10 (dez) dias (id. 138689940, págs. 176 a 179).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (id. 145241688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O Mandado de Segurança, impetrado pela
Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá
contra o ato, tido por ilegal, perpetrado pelo
Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
,

visa a que a autoridade coatora exiba e forneça cópia dos Processos Administrativos ns.

107828/2010

e

296749/2008
, bem como o levantamento cadastral do imóvel descrito como área 1, na Ação de Reintegração de Posse, cujo código é 1167907, com a respectiva arrecadação, sob pena de multa diária

(id. 138689940, págs. 5 a 27).

O Magistrado Singular julgou, parcialmente, procedentes os pedidos da inicial, para determinar
à autoridade coatora que proceda à apreciação e decisão no Processo Administrativo n. 107828/2010 e no Requerimento protocolado sob o n. 478479, no prazo de até 10 (dez) dias (id. 138689940, págs. 176 a 179),
in verbis
:

(...) A meu sentir, a inércia do Impetrado na análise e resposta ao Requerimento Administrativo protocolado com o número 478479/2017 (fl. 60), em tese, viola direito líquido e certo seu de acesso à informação e de direito de obtenção de certidões de repartições públicas, pois o Impetrante demonstrou que o seu pedido está justificado na utilização dos Processos Administrativos n. 107828/2010 e 296749/2008 para a instrução de processos judiciais em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Vara Especializada de Direito Agrário), bem como para instauração de Inquérito Civil já requerido ao Ministério Público; não sendo razoável o requerimento permanecer sem qualquer impulsionamento após o seu protocolo em 01/09/2017 (fl. 61).

Ademais, a própria demora no andamento do Processo Administrativo n. 107828/2010, onde a Impetrante postula pelo fornecimento do Levantamento Topográfico fundamentado na Base Cadastral e a regularização fundiária da área objeto de doação realizada por Cleusa Granja de Alencar, justifica o deferimento da medida, a fim de que o Impetrado dê impulsionamento em tal processo.

Anoto que pelo extrato de movimentação do protocolo do Processo Administrativo n. 107828/2010 (fl. 36), visualiza-se que a última movimentação foi realizada em 16/11/2015, com a “transferência do protocolo por motivo de reestruturação do Órgão/Unidade”.

Sobre o assunto, escreve Alexandre de Moraes:

“O direito de petição possui eficácia constitucional, obrigando as autoridades públicas endereçadas ao recebimento, ao exame e, se necessário for, à resposta em prazo razoável, sob pena de configurar-se violação ao direito líquido e certo do peticionário sanável por intermédio de mandado de segurança.” (in Direito Constitucional, 29ª Ed., São Paulo: Editora Atlas, 2013)

Nesse sentido é forte a jurisprudência. Vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ. OMISSÃO. PLEITO ADMINISTRATIVO PERANTE O DIRETOR-GERAL DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CURITIBA QUE DEIXOU DE APRESENTAR CÓPIA DA ATA DO CONSELHO DE CLASSE DE UMA DAS TURAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL E DE FORNECIMENTO DO DOCUMENTO SOLICITADO. O DIRETOR-GERAL DO CEEP. ART. 5º, XXXIV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DIREITO À INFORMAÇÃO (...) ORDEM CONCEDIDA”. (TJPR. MANDADO DE SEGURANÇA N. 1236833-7. Relator: Des. Roberto Portugal Bacellar. Julgamento: 15.09.2015)

(...) O periculum in mora, por sua vez, decorre do evidente prejuízo que poderá vir a sofrer a Impetrante caso tenha que aguardar o deslinde da ação para ver salvaguardado o seu direito de defesa judicial, onde necessita de informações (cópia) dos Processos Administrativos n. 107828/2010 e 296749/2008, bem como tenha que aguardar o deslinde da ação para ver salvaguardado o seu direito de ter resposta/andamento aos pedidos do Processo Administrativo n. 107828/2010 para o fornecimento do Levantamento Topográfico fundamentado na Base Cadastral e a regularização fundiária da área objeto de doação por Cleusa Granja de Alencar.

Assim sendo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, a concessão parcial da liminar pleiteada é medida que se impõe.

Posto isso, DEFIRO parcialmente a liminar vindicada para o fim de determinar que o Impetrado proceda com a análise e o impulsionamento do Processo Administrativo n. 107828/2010 e do Requerimento Administrativo protocolado com o número 478479/2017, movimentando-os no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa”.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão liminar retro mencionada, devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nos autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE este
mandamus
e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A PARCIAL SEGURANÇA para ratificar a decisão liminar (f. 74/76) que ordenou ao impetrado proceder análise e impulsionamento do processo administrativo nº 107828/2010 e do requerimento administrativo protocolado sob nº 478479/2017, no prazo de até 10 (dez) dias. (...)”

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Na contestação foi suscitada a prejudicial de mérito, consistente na inadequação da via eleita, por ausência da prova pré-constituída.

A prejudicial está umbilicalmente relacionada à matéria meritória da ação, por isso será com ela conjuntamente analisada.

No que concerne à matéria de mérito sob o crivo do reexame, é caso de ratificação da sentença.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se ocorreu, ou não, demora da autoridade impetrada em analisar
o pedido administrativo.

A prova revela que a Impetrante
protocolou o requerimento administrativo, na data de 04.11.2010, buscando administrativamente o desenvolvimento dos estudos e projetos para levantamento cadastral e confecção de projetos urbanísticos de assentamento, dando origem ao Processo Administrativo n. 107828/2010, contudo, pendente de resposta pela administração pública até a impetração do
mandamus,

no ano de 2017, com último andamento, no ano de 2015
(id 138689940, págs. 5 a 27)
.

Demonstra que a autoridade apontada como coatora não apresentou justificativa plausível para a demora na tomada de decisão no citado processo administrativo.

Por outro lado, faz-se imprescindível, para a Impetrante, a decisão administrativa acerca de seu pleito, como bem consignou o Magistrado na sentença em reexame. Reproduz-se, novamente, o excerto do
decisium
:

“(...) A meu sentir, a inércia do Impetrado na análise e resposta ao Requerimento Administrativo protocolado com o número 478479/2017 (fl. 60), em tese, viola direito líquido e certo seu de acesso à informação e de direito de obtenção de certidões de repartições públicas, pois o Impetrante demonstrou que o seu pedido está justificado na utilização dos Processos Administrativos n. 107828/2010 e 296749/2008 para a instrução de processos judiciais em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Vara Especializada de Direito Agrário), bem como para instauração de Inquérito Civil já requerido ao Ministério Público; não sendo razoável o requerimento permanecer sem qualquer impulsionamento após o seu protocolo em 01/09/2017 (fl. 61).

Ademais, a própria demora no andamento do Processo Administrativo n. 107828/2010, onde a Impetrante postula pelo fornecimento do Levantamento Topográfico fundamentado na Base Cadastral e a regularização fundiária da área objeto de doação realizada por Cleusa Granja de Alencar, justifica o deferimento da medida, a fim de que o Impetrado dê impulsionamento em tal processo. (...)”

É sabido que o art.5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5
o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
–
OMISSÃO
–

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
–
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE
–

APRECIAÇÃO
APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR
–
INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE
–
TEMA ALHEIO AO OBJETO DA IMPETRAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE AMEAÇA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

A
demora
injustificada da autoridade pública em apreciar
requerimento
administrativo em prazo razoável viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.
A pretensão de impor à autoridade pública a consideração do decidido nas ADIs 43 e 44 não representa qualquer ameaça a direito líquido e certo do impetrante.” (N.U 1002299-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

(Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF). (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CRF).
(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.
(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

Partindo dessas premissas e evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, escorreita a concessão parcial da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto,
RATIFICO

a sentença sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022